Tribunal: STF
Processo: RE 95178
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
"TAXA DE PERMANENCIA" PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 82/67, DO BANCO
CENTRAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL, SEJA PORQUE A DECISÃO RECORRIDA NÃO
NEGOU VIGENCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS (ARTS. 128 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 4. DA LEI N. 4.595/64; 1.262 DO CÓDIGO
CIVIL; E RESOLUÇÃO N. 82/67, DO BANCO CENTRAL), QUER PORQUE O
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL RESTOU INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.